Tribunal: TJDFT
Processo: 0735568-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735568-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERYCSON PIRES COQUEIRO AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em relação: 1) à alegada necessidade de suspensão processual em decorrência de determinação do Superior Tribunal de Justiça (PET 12.482/DF), haja vista a supressão de instância; 2) à alegada necessidade de correção dos valores pela TR, haja vista a inovação recursal. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator